Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-41.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700269-41.2019.8.07.0008 RECORRENTES: SÉRGIO MARTINS PINTO, CLEIDE DE SOUSA CALDAS RECORRIDO: ANTÔNIO CÉLIO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONDENAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE. EXCEPCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência admite a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes. 2. A Súmula 517 do STJ assentou que “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”. 3. As circunstâncias dos autos evidenciam uma contenciosidade no decorrer do cumprimento de sentença, exigindo trabalho dos patronos além do previsível, cabendo, portanto, a excepcional condenação dos executados ao pagamento de honorários de sucumbência. 4. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, 499 e 523 §1o, todos do CPC, sustentando que não é devida a fixação de honorários sucumbenciais quando a sentença proferida for ilíquida. Aduzem que, inexistindo intimação do devedor para conversão da obrigação de fazer em multa, não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais. Por fim, requerem a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que é viável a formulação no curso do processo, na própria petição recursal. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, “Consoante a jurisprudência do STJ, "o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador" (AgInt na TutPrv no REsp 1.880.265/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/11/2020). Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF na espécie, porquanto não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre.” (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1°/7/2021). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp n. 2.211.920/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.150.934/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). O recurso especial também não reuniria condições de prosseguir no tocante ao apontado malferimento dos artigos 85, 499 e 523 §1o, todos do CPC. Isso porque, ao assentar que “As circunstâncias dos autos evidenciam uma contenciosidade no decorrer do cumprimento de sentença, exigindo trabalho dos patronos além do previsível, cabendo, portanto, a excepcional condenação dos executados ao pagamento de honorários de sucumbência.”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010